Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-40.2020.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701844-40.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GZ COMÉERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADA: INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Reintegração de Posse proposta pela agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência para que a requerida/agravante fosse intimada a desocupar os espaços por ela ocupados no Aeroporto de Brasília, no prazo de 10 (dez) dias. A agravante informa ter proposto, anteriormente à ação originária, Ação Declaratória contra a agravada, na qual buscou a suspensão da exigibilidade dos encargos financeiros contratuais posteriores a 03 de fevereiro de 2020. Afirma que a propositura da supramencionada Ação Declaratória se deu em decorrência da interrupção de sua atividade comercial e da posterior queda abrupta de faturamento causada pela pandemia do COVID-19. Relata que o pleito formulado pela ora agravante na Ação Declaratória restou acolhido no sentido de se decretar a suspensão da exigibilidade dos valores devidos a título de aluguel no período de pandemia, “consoante cláusula 12 do contrato firmado pelas partes”, todavia limitada essa suspensão ao período de 21.03.2020 a 15.07.2020. Acrescenta ter sido acolhida pretensão formulada pela agravada, pois restou assentado, no mesmo julgado, que o inadimplemento do importe de R$ 22.592,36 (vinte e dois mil, quinhentos e noventa e dois reais) decorreria de encargos do contrato no período que antecedeu a pandemia. Entendeu-se que referida quantia não estaria abrangida pela suspensão contratual advinda de caso fortuito ou força maior. Ressaltou-se que a condenação em prestar garantia idônea consistia em obrigação de fazer, e não de pagamento, e determinou-se prazo para o respectivo cumprimento, outorgando-se, se o caso, à agravada o manejo da ação pertinente para incidência das demais sanções contratualmente previstas. A agravante defende a inadequação da via eleita. Alega que, conforme consignado tanto pelo juiz sentenciante quanto pela desembargadora relatora do recurso, a via judicial prevista para se obter o cumprimento do quanto decidido na ação declaratória e respectiva reconvenção há de ser o pedido de cumprimento provisório de sentença, conforme legislação processual (art. 520 do Código de Processo Civil). Informa que, com o objetivo de limitar o debate judicial em relação à quantia definida na sentença como devida pela ora agravante, independentemente da interposição do recurso pertinente, realizou o depósito judicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia que afirma ser suficiente para garantir o juízo quanto à obrigação pecuniária de R$ 22.592,36 (vinte e dois mil, quinhentos e noventa e dois reais) e para manter em funcionamento sua atividade comercial. Alega que a ação originária de Reintegração de Posse se apoia em rescisão extrajudicial do pacto que tem por lastro o quanto decidido na Ação Declaratória e respectiva reconvenção: eventual inadimplemento da obrigação pecuniária de R$ 22.592,36 (vinte e dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos); da obrigação de fazer consistente na prestação de garantia contratual e dos alugueres referentes ao período em que se delimitar como sujeito aos efeitos da Pandemia do COVID-19. Ressalta que, apesar de sentenciado, o feito declaratório com pedido reconvencional não se extinguiu, de forma que os valores ali apontados ainda se encontram em discussão em razão da impossibilidade de funcionamento do comércio durante determinado período e de sua retomada inexpressiva logo depois em decorrência da Pandemia do COVID-19. Conclui que o desate da ação originária se afigura vinculado à ação declaratória, em que se decidirá acerca da inexigibilidade total ou parcial dos aluguéis discutidos. Defende a necessidade de extinção do processo originário em razão da iliquidez da obrigação constante do título que o instrui, sob pena de ofensa ao art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que, subsidiariamente, impõe-se a suspensão do feito originário, em atenção ao art. 313, V, do Código de Processo Civil. Alega, com fundamento no art. 69 da Lei n. 8.245/1991 e no art. 803 do Código de Processo Civil, que a cobrança de juros de mora e de obrigação de fazer como lastro para a reintegração de posse é indevida, pois somente poderiam ser postulados mediante oportuno pedido de cumprimento de sentença. Ressalta que, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, a aplicação de juros de mora somente ocorrerá após o trânsito em julgado da ação, com a intimação do devedor no respectivo cumprimento de sentença. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Conclui que, em razão de os valores dos aluguéis e demais encargos ainda estarem em discussão nos autos do processo n. 071457-64.2020.8.07.0001, resta comprometida a existência da ação originária (Ação de Reintegração de Posse), motivo por que sustenta que esta deverá ser decretada nula, ou, no mínimo, suspensa, em decorrência da existência de prejudicialidade externa e flagrante ausência de liquidez. Reitera ser indevida a cobrança de juros de mora e de obrigação de fazer como lastro para a reintegração de posse, pois somente poderiam ser postuladas mediante pedido de cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, nos termos do art. 69 da Lei n. 8.245/1991. Argumenta que, em relação aos encargos cobrados pela agravada, este Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual a aplicação de juros de mora somente ocorrerá após o trânsito em julgado da ação, com a intimação do devedor no pedido de cumprimento de sentença. Informa que, em razão da Pandemia do COVID-19, a empresa ora agravante experimenta incontáveis prejuízos de ordem financeira. Afirma que, até o momento, não reuniu condições de honrar suas obrigações legais e contratuais. Aduz que a agravada induziu em erro o Juízo de Primeiro Grau ao indicar valores sem respaldo na realidade, com o objetivo de prejudicar a exata compreensão da controvérsia, em flagrante deslealdade processual. Alega que não poderia cumprir voluntariamente o julgado relativo à Ação Declaratória, com a realização dos pagamentos relativos, porquanto isso seria incompatível com o recurso interposto pela ora agravante, motivo por que informa ter realizado o depósito judicial da quantia fixada na sentença. Afirma que a agravada se contradiz, pois menos de um mês antes de apresentar a planilha que lastreia o pleito originário, no qual alega que o débito da ora agravante é superior a R$ 2.000.000,00 (dois) milhões de reais, noticiou a existência de um débito pendente entre as partes de apenas R$ 328.179,79 (trezentos e vinte e oito mil, cento e setenta e nove reais e setenta e nove centavos), consoante se extrai do documento por ela mesma juntado nos autos da ação originária. Alega que, em vez de simplesmente cobrar os locativos que reputa devidos mediante oportuno pedido de cumprimento provisório de sentença, a agravada optou pelo manejo de demanda mais prejudicial ao devedor e a todos aqueles que precisam de emprego e da atividade econômica da ora agravante para a própria sobrevivência. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência para que seja determinado o imediato recolhimento do mandado de reintegração de posse expedido contra a ora agravante. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a extinção do feito originário em decorrência da inadequação da via eleita ou, subsidiariamente, com a suspensão do feito originário em razão da pendência da Ação Declaratória ainda em curso. Preparo regular (ID 21986122). Brevemente relatado, decido. A pretensão liminar se amolda ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades de tutela provisória previstas nos art. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição; é possível a sua utilização em âmbito recursal, conforme previsão dos art. 932, II e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. A agravada, na petição inicial, alegou ter proposto a ação originária pois, apesar de ter notificado a agravante acerca da rescisão do contrato de cessão de uso de espaço situado no Aeroporto de Brasília, esta não desocupou os espaços. Requereu a concessão de tutela de urgência para a reintegração de posse, a qual foi deferida na decisão agravada, nos seguintes termos: A autora relata que celebrou, com a ré, contrato de cessão de uso de espaço situado no aeroporto, que foi rescindido conforme notificação encaminhada. Afirma, contudo que a ré não desocupou os espaços, razão pela qual requer a concessão de tutela de urgência, para a reintegração de posse. Os documentos acostados aos autos demonstram a existência do contrato, por intermédio do qual a ré ocupou as seguintes áreas: Giraffas da Praça de Alimentação (G2.04); Fran s Café da Praça de Alimentação (G2.04); .Giraffas do Píer Sul (G1.31); Giraffas do Píer Norte (G1.32) (ID 76746302). Da mesma forma, demonstrada a inadimplência da ré, que iniciou antes mesmo da pandemia e ainda perdura (ID 76746304). Ressalte-se, ainda, que em ação promovida perante outro Juízo, a ré foi condenada a efetuar o pagamento daqueles débitos e a apresentar garantias, sendo certo, ainda, que em medida apreciada pela Segunda Instância foi indeferido o pedido suspensivo requerido pela ré (ID 76746304). Há, portanto, probabilidade do direito alegado, em especial porque a ausência de pagamento e prestação de garantias configura inadimplemento contratual, dando ensejo à sua extinção. Cumpre anotar, ainda, que a autora promoveu a notificação extrajudicial para a desocupação das áreas (ID 76746303). Por outro vértice, evidente o perigo de dano, pois a autora necessita dar continuidade às suas atividades comerciais, sob pena de arcar com graves consequências em virtude da ausência de remuneração pela área ocupada. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para que a ré seja intimada a desocupar todos os espaços por ela ocupados, acima indicados, no Aeroporto de Brasília, no prazo de 10 dias. Não desocupado, promova-se a reintegração de posse forçada, em favor da parte autora, assumindo ela o encargo de depositária dos móveis e equipamentos, que poderão ser retirados e acondicionados em local próprio, devidamente comunicado ao Juízo e à parte adversa, a fim de que promova a sua retirada. Inicialmente, necessária se faz breve narrativa, para melhor compreensão da lide. A agravante, em Ação Declaratória[1] proposta contra a agravada anteriormente à ação originária, requereu que fossem considerados inexigíveis os encargos financeiros decorrentes do contrato de cessão de uso celebrado entre as partes, no período compreendido entre 03 de fevereiro de 2020 até efetivo e pleno restabelecimento da atividade empresarial, em decorrência dos efeitos negativos ocasionada pela pandemia de COVID-19. A agravada apresentou contestação e reconvenção. Nesta requereu, em síntese, a condenação da agravante ao pagamento das obrigações anteriores à pandemia (quantia de R$ 22.592,36 – vinte e dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos –, vencida em março do corrente ano e apresentação de seguro-garantia no valor de R$ 480.000,00 – quatrocentos e oitenta mil reais –, vencido em outubro de 2019). Em sentença da supramencionada Ação Declaratória proposta pela agravante, julgou-se parcialmente procedente o pleito principal para declarar a isenção dos encargos financeiros contratuais no período compreendido entre 21.03.2020 e 15.07.2020 e julgou-se procedente o pleito reconvencional. A agravante defende, em síntese, que, em razão de os valores dos aluguéis e demais encargos locatícios ainda estarem em discussão nos autos do processo n. 071457-64.2020.8.07.0001 (Ação Declaratória), está comprometida a existência da ação originária de Reintegração de Posse, de forma que conclui que esta deverá ser decretada nula, ou, no mínimo, suspensa em razão da existência de prejudicialidade externa e ausência de liquidez. Sustenta não ser possível a exigência de juros e demais encargos, exceto se requeridos em sede de cumprimento provisório ou definitivo de sentença. O deferimento de um pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Em análise aos autos do processo originário, verifico que os documentos juntados indicam, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito da agravada devido aos indícios de inadimplemento contratual pela parte agravante. Restou previsto, no contrato firmado entre as partes[2], que o inadimplemento contratual restaria caracterizado caso uma das partes deixasse de cumprir qualquer previsão contratual, tanto pela execução de ato em desacordo com as disposições nele constantes, quanto pela omissão em relação a qualquer dessas obrigações. Consignou-se[3] que o contrato de cessão de uso em comento seria considerado automaticamente rescindido, de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial e caso ausente ação corretiva da parte inadimplente após transcorrido o prazo de 10 (dez) dias corridos, nas seguintes hipóteses: (...) f) houver atraso superior a 30 (trinta) dias corridos ou 60 (sessenta) dias intercalados dos pagamentos devidos à CEDENTE; g) não houver o pagamento da garantia no prazo estipulado na cláusula 17.1; (...) Em que pese a parte agravante alegue ter realizado o depósito judicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia que afirma ser suficiente para garantir o juízo quanto à obrigação pecuniária de R$ 22.592,36 (vinte e dois mil, quinhentos e noventa e dois reais), não restou demonstrada a prestação do seguro-garantia prevista contratualmente e determinada em sentença, tampouco o adimplemento das quantias referentes ao período posterior a 15.07.2020, não abrangidas pela isenção concedida em sentença. Verifico que, a despeito de ter sido interposta apelação contra a supramencionada sentença, indeferiu-se efeito suspensivo ao recurso em comento. Não vislumbro, portanto, em análise não exauriente do feito, óbice à notificação extrajudicial de rescisão contratual e desocupação realizada pela agravada e, consequentemente, ao deferimento liminar do pedido de reintegração de posse por ela formulado. Registro que a Desembargadora Relatora do recurso de apelação da Ação Declaratória, ao analisar petição da parte agravante, na qual esta requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, observou que os pedidos reconvencionais julgados procedentes pela sentença e impugnados pela agravante se referem a obrigações anteriores à situação de pandemia (janeiro e fevereiro de 2020), de modo que, “a princípio, os argumentos lançados pela autora/reconvinda relacionados à crise decorrente dessa situação excepcional não justificam o descumprimento dos encargos anteriores, tampouco a ausência de renovação do seguro garantia, cujo vencimento se deu ainda em outubro de 2019, ou seja, bem antes da atual crise.” Não foi oportunizado, ao Juízo de Primeiro Grau, antes da interposição do presente agravo de instrumento, o enfrentamento dos pedidos concernentes à extinção ou suspensão processual em decorrência de alegadas prejudicialidade externa e iliquidez do título apresentado pela requerente/agravada. Tampouco restou objeto de análise as alegadas inadequação da via eleita e aplicabilidade dos juros de mora após o trânsito em julgado. Eventual exame das supramencionadas matérias trazidas nas razões recursais, de forma inédita, por este Segundo Grau, não se revela adequada, pois implicaria violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO DA CONSULTA. SEM ÊXITO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. EXEPCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, PROVIDO. 1. Fundamentos eventualmente arguidos apenas nas razões recursais com o fito de formular pleito sequer suscitado para apreciação perante o Juízo de origem, não merecem conhecimento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, provido. (Acórdão 1280695, 07136865120208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. (...). Trata-se, no entanto, de matéria que não foi submetida ao juízo de origem e que, assim, não pode ser definida diretamente no plano recursal. 2. A atuação da instância recursal tem feição exclusivamente revisional, não há como conhecer da matéria que não foi posta ao crivo do juízo da causa, sob pena de incorrer em supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1232438, 07006013220198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não conheço o presente recurso quanto às matérias concernentes à prejudicialidade externa, iliquidez do título apresentado pela requerente/agravada, inadequação da via eleita e aplicabilidade dos juros de mora após o trânsito em julgado. Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] processo n. 0714157-64.2020.8.07.0001. [2] ID 21986124, p. 96-97, Cláusula 11. [3] ID 21986124, p. 96-97, Cláusula 11.2.3